Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739876-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, MANUEL DE JESUS BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA DECISÃO Ante o acordo celebrado entre as partes (id 50658289), resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator